Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003626-61.2022.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE
VISTOS,
Habeas corpus impetrado em favor de VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].
Assevera que, após o término da investigação policial, o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa e que “numa eventual condenação não será imposta uma pena em regime fechado”, razão pela qual, no seu entender, a manutenção da medida extrema representa ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Sustenta que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], uma vez que “o delito que recai está sendo imputado sobre os ombros do paciente não se reverte de gravidade exacerbada” (sic).
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que seja restabelecida a liberdade do paciente.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, anoto que esta é o segundo writ manejado pelo impetrante em favor de VITHOR HUGO. No primeiro [HC 1003626-61.2022.8.11.0000], sob a minha Relatoria, esta 1a Câmara Criminal decidiu:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).
Como se vê, o pleito relativo à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas já foi objeto da ação mandamental anterior, sendo descabida a sua reanálise. Eventual insurgência do impetrante deveria ter sido manifestada, a tempo e modo, por meio dos recursos cabíveis.
Dito isso, sobressai que remanesce a tese suscitada neste mandamus quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Ocorre que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].
No mesmo sentido:
[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...] [AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022].
[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...] [HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021].
E ainda: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017; e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016.
Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.